Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de administração condominial e terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio autor enquadra-se no conceito de consumidor final e a segunda ré, como empresa fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC (Acórdão 1228722, 00066369020178070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020.) e (Acórdão 1271571, 00277062720168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020.)
2. Caracterizada a relação de consumo, prevalece o foro de domicílio do consumidor, o que afasta a aplicação de cláusula de eleição de foro.
3. Recurso conhecido e provido.